Tribunal: TJMT
Processo: 1033653-19.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1033653-19.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Concessão]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLEIA CRISTINA PAES DE BARROS - CPF: 697.054.701-97 (RECORRENTE), MARIA DONIZETE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 268.891.961-04 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1033653-19.2025.8.11.0001

Recurso Inominado n.°
1033653-19.2025.8.11.0001

Recorrente:
Cleia Cristina Paes de Barros.

Recorrido:
Mato Grosso Previdência - MTPREV.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE PENSÃO POR MORTE. PRETENSÃO DE CONVERSÃO DE PENSÃO TEMPORÁRIA EM VITALÍCIA E INTEGRAL. PETIÇÃO INICIAL INEPTA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. INDEFINIÇÃO DO VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação revisional de pensão por morte, ajuizada por viúva de servidor público estadual, com o objetivo de obter a conversão de pensão temporária em benefício vitalício e integral, sob o argumento de que o óbito decorreu de acidente de trabalho relacionado ao exercício da função.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a petição inicial atendeu aos requisitos legais de clareza e delimitação do pedido, especialmente quanto ao valor da causa; e (ii) verificar se o Juizado Especial da Fazenda Pública possui competência para o processamento e julgamento da ação diante da ausência de demonstração do proveito econômico perseguido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A petição inicial é inepta quando não indica com clareza o valor do benefício pretendido nem traz aos autos documentos indispensáveis à análise da competência do Juizado Especial, como comprovantes do valor da pensão atual ou estimativa do benefício pretendido.

4.

A Lei n.o 12.153/2009 estabelece como requisito para a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública que o valor da causa não ultrapasse sessenta salários-mínimos, sendo imprescindível que a parte autora aponte, com clareza, o valor do proveito econômico almejado, conforme artigos 292, inciso VI, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil.

5.

Atribuir à causa valor genérico, sem qualquer justificativa plausível ou demonstração do impacto financeiro da revisão pretendida, inviabiliza a análise da competência e configura pedido genérico indevido.

6.

A petição inicial também é inepta quando da narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão, conforme disposto no artigo 330, § 1o, inciso III, do Código de Processo Civil.

7.

A ausência de elementos mínimos que permitam a delimitação do pedido e a verificação da competência justifica o reconhecimento da inépcia da inicial e a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 330, inciso I, § 1o, incisos I, II e III, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Sentença anulada de ofício. Processo extinto sem resolução do mérito. Recurso inominado prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de comprovação do valor do benefício recebido e da estimativa do benefício pleiteado compromete a verificação da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, configurando inépcia da petição inicial.

2.

O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico efetivamente buscado, não sendo admitida atribuição genérica ou arbitrária sem fundamento fático ou documental.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 5o, inciso XXXV; Código de Processo Civil, artigos 292, VI, §§ 1o e 2o; 330, I, § 1o, I, II e III; 485, I; Lei n.o 12.153/2009, artigo 2o, § 2o; Lei n.o 9.099/1995, artigo 46.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado n.o 1050975-91.2021.8.11.0001, rel. Juiz Cláudio Roberto Zeni Guimarães, j. 24.04.2023; TJMT, Recurso Inominado n.o 1049718-65.2020.8.11.0001, rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 29.07.2022; TJMT, Mandado de Segurança n.o 1008848-10.2022.8.11.0000, rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 01.12.2022; TJMT, Procedimento do Juizado Especial Cível n.o 0012441-05.2015.8.11.0002, rel. Juiz Nelson Dorigatti, j. 19.07.2016; Conclusão n.o 22 – Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJMT – DJe n.o 11.799, p. 14/15, de 1o/10/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1033653-19.2025.8.11.0001

Recurso Inominado n.°
1033653-19.2025.8.11.0001

Recorrente:
Cleia Cristina Paes de Barros.

Recorrido:
Mato Grosso Previdência - MTPREV.

RELATÓRIO

Recurso Inominado
de
Cleia Cristina Paes de Barros
.

Ação:
Revisional de Pensão por Morte.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id.
317402353): julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso Inominado
(Id. 317402355)
: pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados procedentes.

Contrarrazões
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1033653-19.2025.8.11.0001

Recurso Inominado n.°
1033653-19.2025.8.11.0001

Recorrente:
Cleia Cristina Paes de Barros.

Recorrido:
Mato Grosso Previdência - MTPREV.

VOTO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Cleia Cristina Paes de Barros contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos feitos na presente Ação Revisional de Aposentadoria, ajuizada pela recorrente em face de
Mato Grosso Previdência-MTPREV.

O processo teve origem em ação proposta pela recorrente, viúva do servidor público Fabrício Jean da Silva Aquino, falecido em 11/05/2021 em decorrência de complicações da COVID-19. A autora sustentou que o servidor contraiu a doença durante viagem oficial ao município de Lucas do Rio Verde-MT, realizada entre 12 a 17/04/2021, pleiteando o reconhecimento do óbito como acidente de trabalho e a consequente conversão da pensão temporária de 70% em benefício vitalício e integral.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que o servidor desenvolveu sintomas respiratórios imediatamente após retornar da missão oficial, conforme declaração da própria Secretaria de Segurança Pública. Argumenta que há presunção legal de nexo causal e que o caso se enquadra no art. 140-C, §1o da Constituição Estadual, que assegura pensão vitalícia e integral quando o óbito decorrer do exercício da função.

Em contestação, argumentou o MTPREV que análise técnica demonstrou inexistência de nexo causal entre a atividade laboral e o óbito, considerando o período de incubação do vírus e a transmissão comunitária já declarada em todo território nacional.

Pois bem. Antes de se adentrar ao mérito, necessário se faz tecer comentários acerca da petição inicial.

Da análise do processo, observa-se que, da inicial, não consta sequer a indicação do benefício percebido pela parte autora, tampouco estimativa acerca da quantia a ser percebida se os pedidos da presente ação forem julgados procedentes.

Ressalte-se que a delimitação do valor a ser percebido como aposentadoria reflete diretamente na competência para o processamento e julgamento da demanda.

De acordo com o art. 292, VI, §§ 1o e 2o do Código de Processo Civil:

“Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

(...)

VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles;

(...)

§ 1o Quando se pedirem prestações vencidas e vincendas, considerar-se-á o valor de umas e outras.

§ 2o O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações. (...)”

Sobre a matéria:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA ACOLHIDA - ART. 2o, § 2o, DA LEI No 12.153/2009 – VALOR DA CAUSA – OBRIGAÇÕES VINCENDAS – SOMATÓRIO DE 12 PARCELAS SUPERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – SENTENÇA REFORMADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . Sendo o valor do proveito econômico buscado com a demanda superior a 60 (sessenta) salários mínimos, impõe-se o reconhecimento da incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, para o processamento do feito. Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de incompetência do juízo e julgar extinta a ação.

(TJ-MT - RI: 10509759120218110001, Relator: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Data de Julgamento: 24/04/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 28/04/2023)”.

No caso dos autos, observa-se que a autora não indicou nenhuma quantia a ser percebida a título de aposentadoria, não tendo colacionado um contracheque sequer à demanda principal, dando à causa o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) sem nenhuma justificativa.

Como é sabido, o processamento e julgamento de ações no Juizado Especial da Fazenda Pública se limita às causas cujo valor não ultrapasse 60 (sessenta) salários-mínimos.

Considerando que a autora não juntou documentos essenciais que permitam a verificação da competência, ou não, para processamento e julgamento da causa, tampouco indicou nos autos o montante, ao menos aproximado, que pretende receber, é impositivo o reconhecimento da inépcia da petição inicial.

Pelo que se colige do feito, é notório que os pedidos feitos na inicial são genéricos.

O art. 330 do Código de Processo Civil preleciona:

“Art. 330.
A petição inicial será indeferida quando:

I - for inepta;

II - a parte for manifestamente ilegítima;

III - o autor carecer de interesse processual;

IV - não atendidas as prescrições dos
arts. 106
e
321
.

§ 1o Considera-se inepta a petição inicial quando:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II - o pedido for indeterminado
, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV - contiver pedidos incompatíveis entre si”.
[destaque nosso]

Portanto, o que se percebe é que a petição inicial é inepta, o que impõe a extinção do feito sem resolução do mérito.

Nesse sentido:

“
RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DAS TESTEMUNHAS – AUSÊNCIA DE TÍTULO – INÉPCIA DA INICIAL ACOLHIDA - PROCESSO EXTINTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Diante da ausência das assinaturas das testemunhas no contrato de compra e venda, a extinção do feito é medida que se impõe, diante da ausência do título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784, inciso III, do CPC. 2. Recurso conhecido e provido.

(TJ-MT 10497186520208110001 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 29/07/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/08/2022)”.

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS E PROCURAÇÃO DA PARTE AUTORA. PRELIMNAR DE INÉPCIA ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO. É inepta a inicial quando ela está instruída com documentos que não pertencem à parte requerente. Recurso provido acolher a preliminar de inépcia da inicial. RELATÓRIO O requerente propôs a presente ação buscando a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais em virtude da negativação indevida de seus dados. A sentença objurgada declarou inexigível o débito, mas não concedeu indenização por danos morais em virtude da aplicação da súmula 385 do C. STJ. A parte requerida interpôs recurso inominado buscando a reforma da sentença, arguindo em preliminar a inépcia da inicial uma vez que os documentos pessoais trazidos na inicial, a procuração e o extrato de negativação se referem à pessoa distinta dos autos. Não foram apresentadas contrarrazões. Em síntese eis o relatório. VOTO Egrégia Turma: Preliminar- Inépcia da Inicial A parte recorrente em sede de preliminar arguiu a inépcia da inicial, uma vez que os documentos pessoais, a procuração e o extrato de negativação pertencem a Ueliton Cavalcante de Oliveira, pessoa distinta da parte requerente. Assim, assiste razão a parte recorrente. A petição inicial se mostra inepta uma vez que os documentos juntados aos autos referem-se a pessoa distinta a do caso em análise. Assim, resta evidenciada a inépcia da inicial. Nesse sentido, confira-se a seguinte ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE VALORES COBRADOS SEM CONTRATAÇÃO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E INIBIÇÃO DE COBRANÇAS FUTURAS. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. PROCURAÇÃO E DOCUMENTOS PESSOAIS EM NOME DIVERSO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. Diante do exposto, decidem os Juízes integrantes da Turma Recursal, por unanimidade de votos, julgo PREJUDICADO O RECURSO VEZ QUE RECONHECIDA DE OFÍCIO A INÉPCIA DA INICIAL, nos exatos termos deste vot (TJPR - 1a Turma Recursal - 0000887-26.2014.8.16.0081/0 - Faxinal - Rel.: Fernanda Bernert Michelin - - J. 07.07.2015)(TJ-PR - RI: 000088726201481600810 PR 0000887-26.2014.8.16.0081/0 (Acórdão), Relator: Fernanda Bernert Michelin, Data de Julgamento: 07/07/2015, 1a Turma Recursal, Data de Publicação: 08/07/2015) Destarte, a extinção dos autos é medida que se impõe. Ante o exposto, acolho e preliminar de inépcia da inicial e julgo extinto o processo sem resolução do mérito nos termos do art. 485, IV do novo Código de Processo Civil. Sem honorários. É como voto. NELSON DORIGATTI Juiz de Direito - Relator

(TJ-MT - Procedimento do Juizado Especial Cível: 00124410520158110002, Relator: NELSON DORIGATTI, Data de Julgamento: 19/07/2016, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 19/07/2016)”.

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL ACOLHIDA – NARRAÇÃO DOS FATOS QUE NÃO CONDUZEM À CONCLUSÃO DO PEDIDO – OPORTUNIZADA APRESENTAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – ERRO NÃO SANADO – INDEFERIMENTO DA EXORDIAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – ARTIGO 485, INCISO I, DO CPC – SEGURANÇA DENEGADA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 6o, § 5o, DA LEI N.o 12.016/2009. 1. Se da exposição dos fatos não decorre logicamente com conclusão, deve a petição inicial ser declarada inepta, nos termos do art. 330, I c/c § 1o, III, do CPC. 2. Segurança denegada, nos termos do artigo 6.o, § 5o, da Lei n.o 12.016/2009.

(TJ-MT 10088481020228110000 MT, Relator: JONES GATTASS DIAS, Data de Julgamento: 01/12/2022, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/01/2023)”.

Ressalta-se, por oportuno, não haver que se falar em aplicação do princípio da não surpresa, uma vez que este não é aplicável no microssistema dos juizados especiais, de acordo com
a conclusão n.o 22 firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje n.o 11.799, págs. 14/15, em 1o/10/2024:

“PRINCÍPIO DA DECISÃO NÃO SURPRESA. ART. 10 DO CPC. INAPLICABILIDADE NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS”.

Pelas razões expostas,
RECONHEÇO
, de ofício, a inépcia da petição inicial, motivo pelo qual
ANULO

a sentença de primeiro grau, para
JULGAR EXTINTO
o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 330, I, § 1o, I, II e III cumulado com artigo 485, I, ambos do Código de Processo Civil. Por conseguinte,
REPUTO
prejudicado o recurso inominado interposto pela parte autora.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais e do princípio da causalidade, condeno a autora recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita no tocante à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025